Tribunal: TJSP
Processo: 1001074-85.2021.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AUTORA QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE – ACESSOU LINK ENVIADO POR SMS E INFORMOU LOGIN E SENHA – AUTORA QUE CONSENTIU COM OS "TERMOS E CONDIÇÕES DE USO", CONTUDO, AGIU COM DESATENÇÃO ÀS ORIENTAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO